Tribunal: TJES
Processo: 5001197-87.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001197-87.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: S. K. L. A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001197-87.2020.8.08.0006

RECTE.: MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES

RECDO.: S. K. L. A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: GRÉCIO NOGUEIRA GRÉCIO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL. FRATURA EM BRAÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1 –Tratando-se de responsabilidade objetiva do Estado, e ainda, inexistindo qualquer comprovação de excludente de responsabilidade, a condenação deve ser mantida. 2 – O dano moral resta configurado diante de toda a dor e sofrimento suportados pela autora em decorrência do acidente/lesão. 3 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 4 – Não há cerceamento de defesa, pois entendo que as testemunhas eventualmente inquiridas seriam suspeitas, diante da subordinação ao requerido. 5 - Recurso a que se nega provimento, condenando o recorrente em custas processuais e honorários de advogado que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.